Tribunal: TJMT
Processo: 1014382-27.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014382-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVANTE), THATIANE DOS SANTOS BARAUNA - CPF: 048.280.991-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), DIVINA ZANINI LEISMANN - CPF: 815.128.801-91 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PLEITO DE NOVA PERÍCIA. INSATISFAÇÃO COM LAUDO ANTERIOR. INDEFERIMENTO MANTIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição da perita judicial e realização de nova prova técnica, em ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com restituição do indébito e indenização por dano moral, promovida por consumidora idosa e aposentada que questiona reajuste de 68,29% nas mensalidades. Alegação de que o laudo apresentado contém vícios materiais e formais, com utilização de parâmetros da ANS aplicáveis a contratos distintos, além de extrapolação dos limites da perícia. Decisão agravada fundamentada na suficiência do laudo para a formação do convencimento judicial e ausência de cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a discordância da parte com as conclusões do laudo pericial é fundamento suficiente para a realização de nova perícia técnica judicial.

III. Razões de decidir

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências que considerar desnecessárias (CPC, art. 370). A prova técnica realizada respondeu satisfatoriamente aos quesitos formulados, não havendo vícios formais ou materiais que justifiquem a substituição do perito ou a repetição da prova.

A discordância da parte com as conclusões do perito não autoriza, por si só, a realização de nova perícia, especialmente quando ausente prejuízo à ampla defesa ou omissão técnica relevante. Princípios da celeridade, economia processual e duração razoável do processo justificam o indeferimento da produção de nova prova pericial.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A discordância da parte com as conclusões do laudo pericial não autoriza, por si só, a realização de nova perícia judicial. O juiz pode indeferir a produção de provas que reputar desnecessárias, desde que fundamentadamente, sem configurar cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 370, 473, §2º, 479 e 480.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
RAC n. 0005038-83.2016.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Unimed Vale do Sepotuba Cooperativa de Trabalho Médico
,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos
da ação revisional de contrato, proposta por
Divina Zanini Leismann,
indeferiu o pedido de destituição da perita judicial nomeada e a realização de nova perícia técnica.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que o
laudo pericial elaborado nos autos contém vícios materiais e formais
, apresentando-se contraditório, parcial e elaborado com base em premissas equivocadas. Aponta, entre outros vícios, que a perita extrapolou os limites técnicos da perícia ao emitir juízos de valor incompatíveis com sua função, além disso houve fundamentações inconsistentes, inclusive com contradições sobre a suficiência dos documentos disponíveis.

Narra que foram utilizados
parâmetros da ANS aplicáveis apenas a planos individuais
, embora o contrato em questão seja
coletivo empresarial
, matéria sobre a qual há jurisprudência consolidada do STJ vedando tal analogia, logo, defende que a perícia não enfrentou adequadamente o ponto controvertido central, qual seja, a
abusividade do percentual de reajuste implementado no contrato coletivo
, conforme fixado pelo juízo
a quo
em decisão anterior.

Firme em seu propósito, entende que a perícia
não esclareceu satisfatoriamente a matéria controvertida
, deixando lacunas relevantes à correta formação do convencimento judicial, e que, por esse motivo,
a realização de nova prova técnica por perito diverso se faz imprescindível
, conforme preceituam os artigos 473, §2º, e 480 do Código de Processo Civil.

Diante disso, requer a
reforma da decisão
, a fim de que seja determinada a
realização de nova perícia técnica
e
a concessão de efeito suspensivo ao recurso
, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste agravo, e, ao final, pugna pela reforma integral da sentença.

Comunicação entre instâncias (id. 287022146).

A agravada apresentou contrarrazões (id. 292130362) arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a agravada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a agravante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar.

Cinge-se dos autos que a autora,
Divina Zanini Leismann
, idosa e aposentada, propôs
ação revisional de contrato de plano de saúde c/c restituição do indébito e pedido de tutela de urgência
em face da
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
, alegando a ocorrência de
reajuste abusivo nas mensalidades
de seu plano de saúde.

Aduz que, desde o ano de 2019, já se encontrava na
faixa etária máxima
prevista no contrato (acima de 60 anos), e que, não obstante, em 2023, foi surpreendida com um
reajuste de 68,29%
no valor das mensalidades, que passaram de
R$ 1.436,56 para R$ 2.379,98
, valor que considera
exorbitante, desproporcional e em desconformidade com a legislação aplicável
.
Sustenta que tal majoração contraria a
Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde)
, o
Estatuto do Idoso
e o
Código de Defesa do Consumidor
, além de desrespeitar a
Resolução Normativa da ANS
que fixa o teto de reajuste em
15,5%
para o ano de referência.

Afirma que o contrato celebrado com a requerida é de
adesão
, não havendo margem de negociação das cláusulas, e que, mesmo sob o prisma contratual, não há justificativa legal ou atuarial válida para o referido aumento, razão pela qual requer a
revisão da cláusula contratual
, o
reestabelecimento da mensalidade ao patamar legalmente permitido
, bem como a
restituição em dobro
dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Além disso, pleiteia
indenização por dano moral
, diante da conduta abusiva da operadora de saúde, que impôs cobrança excessiva justamente no momento em que a autora mais necessita dos serviços contratados, causando-lhe angústia e insegurança quanto à continuidade do atendimento médico.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo

indeferiu o pedido de destituição da perita judicial nomeada e a realização de nova perícia técnica.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que o
laudo pericial elaborado nos autos contém vícios materiais e formais
, apresentando-se contraditório, parcial e elaborado com base em premissas equivocadas. Aponta, entre outros vícios, que a perita extrapolou os limites técnicos da perícia ao emitir juízos de valor incompatíveis com sua função, além disso houve fundamentações inconsistentes, inclusive com contradições sobre a suficiência dos documentos disponíveis.

Narra que foram utilizados
parâmetros da ANS aplicáveis apenas a planos individuais
, embora o contrato em questão seja
coletivo empresarial
, matéria sobre a qual há jurisprudência consolidada do STJ vedando tal analogia, logo, defende que a perícia não enfrentou adequadamente o ponto controvertido central, qual seja, a
abusividade do percentual de reajuste implementado no contrato coletivo
, conforme fixado pelo juízo
a quo
em decisão anterior.

Firme em seu propósito entende que a perícia
não esclareceu satisfatoriamente a matéria controvertida
, deixando lacunas relevantes à correta formação do convencimento judicial, e que, por esse motivo,
a realização de nova prova técnica por perito diverso se faz imprescindível
, conforme preceituam os artigos 473, §2º, e 480 do Código de Processo Civil.

Diante disso, requer a
reforma da decisão
, a fim de que seja determinada a
realização de nova perícia técnica
e
a concessão de efeito suspensivo ao recurso
, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste agravo, e, ao final, pugna pela reforma integral da sentença.

Sem razão.
É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova,
conforme dispõe o art. 370, do CPC,
porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse passo, no caso em testilha, do que consta dos autos, tenho que as razões esposadas pela agravante não merecem guarida, sendo de singela análise ante ao que se faz prova.

Conforme evidenciado, a perícia técnica foi integralmente realizada, sendo o respectivo laudo pericial anexado aos autos. O expert designado respondeu satisfatoriamente aos quesitos elucidativos apresentados pela agravante, conforme atestado nos autos. Ademais, a agravante já teve a oportunidade de solicitar esclarecimentos complementares, os quais foram devidamente respondidos.

Todavia, não satisfeita com a resposta do expert,
ingressa com novo pedido de esclarecimentos, apresentando quesitos suplementares, que ao que se constata, apontou a necessidade da realização de uma nova pericia para que fossem respondidos, segundo informações do perito.

Desta feita, os pedidos formulados suplantam a finalidade dos quesitos elucidativos, destinados a esclarecer as respostas dadas, mas não a formulação de novos quesitos que reclamem nova perícia.

Deveras, a presente tentativa de formulação de novos quesitos por parte da agravante revela-se desproporcional, uma vez que os esclarecimentos solicitados já extrapolam o escopo dos quesitos elucidativos.

A insistência em reabrir a fase pericial com novos quesitos suplementares demonstra uma tentativa de prolongamento desnecessário do processo, em total dissonância com o princípio da razoável duração do processo especialmente quando já se obteve um laudo pericial que responde satisfatoriamente às questões técnicas essenciais para o julgamento.

Logo, deve ser mantida a decisão agravada, por se entender que a finalidade da missiva foi devidamente cumprida com a realização da perícia e os esclarecimentos já prestados.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula a ser sanada, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em realização de novo laudo pericial quando os autos encontra-se suficientemente instruído, ainda com realização de prova pericial médica capaz de demonstrar a inexistência de invalidez permanente sofrida pelo autor, sendo as provas acostadas aos autos suficientes à formação do convencimento do magistrado.
”
(RAC n. 0029117-42.2014.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 11.05.2016 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – LAUDO PERICIAL APONTANDO QUE NÃO HÁ INVALIDEZ PERMANENTE – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não faz jus ao recebimento da indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT a parte que não comprova o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a sua invalidez permanente, ônus que lhe competia.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do CPC.

Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora.

O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia médica não autoriza a realização de novo exame.”
(RAC n. 0005038-83.2016.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.08.2018 - negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO DE JULGAMENTO PROCEDENTE DA DEMANDA OU NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente prova da incapacidade, conforme preceitua o artigo 3º, II e 5º da Lei nº 6.174/94, que rege o seguro obrigatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Não há falar em realização de nova perícia se o laudo pericial mostra-se inequívoco na conclusão de que não existe invalidez permanente, apta a ensejar o direito ao recebimento da indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos do artigo 3º, II e 5º, da Lei nº 6.194/74.”

(RAC n. 0003782-08.2016.8.11.0055, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.04.2018 - negritei)

Desse modo, andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“Em que pese a discordância da parte requerida quanto a conclusão do laudo pericial, não há elementos que justifiquem a destituição da perita nomeada e a realização de nova perícia, haja vista que a perita cumpriu o encargo que lhe foi confiado, nos moldes do artigo 473 do Código de Processo Civil.

Assim, a mera discordância com a conclusão do laudo pericial não enseja a sua nulidade, mormente quando presentes, no referido laudo, os requisitos previstos na lei processual civil.

Ademais, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Sob esse aspecto, o juiz deve analisar livremente o conjunto de provas, expondo os fundamentos que o levaram à sua conclusão, podendo, inclusive, desconsiderar o laudo pericial se ele for incongruente com os elementos coligidos aos autos e formar a sua convicção com base em outras provas.

Destarte, indefiro o pedido de realização de nova perícia.
”
(id. 190074631 – autos de origem).

Portanto,
não havendo cerceamento de defesa no presente caso, uma vez que a magistrada
a quo
constatou a desnecessidade da nova prova pericial, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025